Tribunal: TJES
Processo: 5000439-41.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000439-41.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JOSE KINAAKE
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000439-41.2022.8.08.0038

RECORRENTE: ANTONIO JOSE KINAAKE

RECORRIDOS: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANTÔNIO JOSÉ KINAAKE em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
. Narra o autor, em síntese, que é aposentado por idade rural do INSS, e nessa condição, ao dirigir-se a um correspondente bancário para sacar seu benefício do mês de Janeiro/2022, notou que havia uma quantia em dinheiro superior ao que normalmente recebe. Ao verificar a procedência do valor “extra”, o recorrente descobriu que em 10/01/2022 o banco requerido realizou uma transferência eletrônica para sua conta no valor de R$1.232,00 referente a um cartão consignado averbado em seu benefício em 05/01/2022, com limite de R$ 1.760,00 e com débito em Reserva de Margem Consignável (RMC) de R$ 55,00. Aduz que jamais contratou ou forneceu seus dados a terceiros para que em seu nome pudessem contratar qualquer empréstimo que fosse junto ao recorrido. Logo, não tendo interesse algum na manutenção do negócio, autor pretende a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização.

Em sede de contestação (ID. 4873763), o requerido afirmou a validade do contrato, sustenta a regularidade da contratação, bem como, alega inexistência de dano material e consequente restituição em dobro e arguiu que não há provas suficientes para a aplicação dos danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5079321) dispôs que:

Ante o exposto,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
deste Juizado para o processo, julgamento e execução do feito e, via de consequência, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto, sem resolução de mérito. Fica revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência.

A parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 5079323). No mérito, alega que as assinaturas são diferentes, devendo ser considerada fraude. Aponta que há relação de consumo e inexistência do negócio jurídico. Requer indenização por danos materiais, com respectiva devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, indenização por danos morais.

Uma vez interposto o recurso, o banco apresentou contrarrazões (ID. 5079330).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, e art. 55 da Lei 9.099 de 1995.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da r. sentença singular.

Isto porque, diante do acervo fático-probatório dos autos, verifico a desnecessidade de perícia técnica para resolução da lide, uma vez que a documentação acostada é suficiente para apreciar o direito pleiteado.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência do contrato e cartão de crédito consignado, pelo qual o Autor nega a contratação do empréstimo, inclusive juntando aos autos boletim de ocorrência.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao empréstimo (ID 3607002), o mesmo encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrente, constante em seus documentos pessoais, além de não se encontrar assinado por testemunhas. Vejamos:

ASSINATURA NO CONTRATO (ID. 5079301)

ASSINATURA PROCURAÇÃO (id. 5079219)

ASSINATURA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR (ID. 5079221):

Verifica-se, ainda, que o correspondente bancário responsável pelo contrato n. 4204072, se trata de empresa supostamente sediada em Barueri/SP. Contudo, seu cadastro na Receita Federal e a assinatura supostamente aposta no contrato se deu em Belo Horizonte/MG, sendo que o autor reside na zona Rural do município de Vila Pavão.

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrente não fora a responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas ora demonstradas.

Ademais, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o recorrido acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas da autora, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O recorrido não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que restituiu o valor depositado em sua conta do valor do empréstimo consignado, conforme se extrai do ID 5079230.

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Por fim, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do banco requerido. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima.
Assim, diante da ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

Portanto, merece reforma a r. Sentença singular, rejeitando a preliminar de incompetência do juizado especial e, por conseguinte, tornar nulo o contrato de cartão de crédito consignado objeto da presente demanda, condenando o banco recorrido a restituir, de forma simples, os valores descontados do benefício do Autor, e a pagar R$ 4.000,00, a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a r. sentença singular, para afastar a preliminar de incompetência do juizado especial, bem como para
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado de nº
4204072,
CONDENAR
o
banco requerido a restituir, de forma simples, os valores descontados do benefício previdenciário do autor, e
CONDENAR

o Banco requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais,
com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento
. Sem custas processuais e honorários advocatícios diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)